Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de pagamento de dívidas de exercícios anteriores, com correção monetária pela SELIC desde a data do inadimplemento.
2. No caso, inexiste demonstração de vício ou nulidade apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da Declaração emitida pela Administração Pública na data de 03/02/2023 (ID 48844788), a qual demonstra que a autora tem a receber o montante de R$892,81, referente a despesas de exercícios encerrados.
3. O Ato Administrativo denominado Acompanhamento dos Pedidos Por Matrícula demonstra, ainda, a descrição de cada parcela devida para se encontrar o referido montante de R$892,81; a existência do Pedido 000077/2010; e a situação de tal pedido, em aberto.
4. Segundo o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, de 18/04/2023, os valores em contexto estão lançados no Pedido de Pagamento de Exercício Findo 77/2010, ainda não foram pagos porque seguem a ordem cronológica de pagamento, conforme o Art. 37 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 (ID 48844796 - Pág. 9).
5. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
7. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
8. A parte autora logrou comprovar o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal, na data de 03/02/2023; bem como a tramitação do Pedido 00007/2010 (ID 48844788 - Pág. 3).
9. Caberia a parte ré a apresentação de prova desconstitutiva do direito do autor (Art. 373, II, CPC), situação não verificada no caso em contexto.
10. Com efeito, merece reforma a sentença vergastada para condenar o réu ao pagamento da dívida reconhecida administrativamente.
11. Ressalta-se que os valores descritos no Ato Administrativo de reconhecimento da dívida, os quais somados perfazem a quantia de R$892,81, aguardam pagamento desde o Pedido 000077/2010.
12. Nesse contexto, cabível a condenação do réu ao pagamento da dívida reconhecida administrativamente com correção monetária a partir de dezembro de 2009, em observância a referência final descrita no Ato Administrativo Pedido 000077/2010.
13. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$892,81, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E desde 01/12/2009 até 08/12/2021. Juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação até a data de 08/12/2021. Incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, haja vista a data de início de vigência da EC 113/2021.
14. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
15. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.